Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tentativa de latrocínio e de lesões corporais (art. 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), e no art. 129, caput, todos do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Periculosidade in concreto. Paciente que se encontrava em liberdade provisória. Garantia da ordem pública. Custódia cautelar mantida. Pandemia da COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.